Tribunal: CARF
Processo: 10480.728732/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728732/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.204 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
VILMA BEZERRA DE ALCÂNTARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA
DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 55 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 41 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728732/2013-99
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.204 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728732/2013-99

Notificação de Lançamento (e-fls. 23 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 29/32, em razão de apuração de omissão
de rendimentos do trabalho no exercício de 2012, ano-calendário 2011.
A ciência do lançamento ocorreu em 08/07/2013 (fl. 34) e a contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 02/04 em 18/07/2013, alegando, em síntese, que com base no laudo
de seu médico particular, que atesta ser portadora de moléstia grave desde dezembro de
2008, procedeu às retificações das declarações de rendimentos. Afirmou ainda que na
declaração original havia incluído os rendimentos, calculado e pago o montante do
imposto devido, e que a cobrança efetuada na notificação de lançamento seria bis in
idem.
Na seqüência, a contribuinte manifestou-se à fl. 13, ratificando a consideração da
isenção dos rendimentos, e solicitou a restituição do valor de R$2.347,81 pago por
intermédio de DARF. Juntou o documento de fl. 14.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
A isenção de tributação de imposto de renda para proventos de
aposentadoria, pensão ou reforma restringe-se às doenças taxativamente
especificadas em lei.
MOLÉSTIA. COMPROVAÇÃO. LAUDO MÉDICO OFICIAL.
A existência da moléstia grave prevista em lei deve ser comprovada
mediante apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios, por
expressa determinação contida na legislação tributária.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção deve ser literal, conforme expressa determinação legal.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
A Declaração de Ajuste Anual Retificadora tem a mesma natureza da
Declaração Original, substituindo-a integralmente, sendo correto o
lançamento que a teve como objeto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/01/2014 (e-fl. 51), o sujeito
passivo interpôs, em 07/02/2014 (e-fl. 54), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando novamente, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos
por ser portadora de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
Além de repisar seus argumentos impugnatórios, requer o cancelamento do débito e restituição
de PER/DCOMP.
É o relatório.

Voto
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.204 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728732/2013-99

Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica no valor de R$78.348,27.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
A impugnação é tempestiva e, por atender aos demais pressupostos de admissibilidade,
deve ser apreciada.
A presente lide trata de apuração de omissão de rendimentos recebidos pela contribuinte
em 2011 das fontes pagadoras Comando do Exército e Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil, conforme descrição dos fatos da notificação de
lançamento à fl. 30. A contribuinte alegou que os rendimentos seriam isentos de
tributação por ser portadora de moléstia grave desde 2008, conforme documento juntado
aos autos.
Com relação ao tema, a Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, baseada no art. 6o da
Lei no 7.713, de 1988, assim dispôs:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos
..................................................................................................................................
.
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço
e recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença
de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
..................................................................................................................................
.
XXXV - quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional;
Da análise do texto transcrito, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que deve ser provento de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com
a existência da moléstia tipificada no texto legal.
A contribuinte apresentou, à fl. 14, uma “Análise Administrativa” emitida pelo
INSS que atesta, no item de análise da perícia médica, que a interessada seria
portadora de doença enquadrada no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988,
desde dezembro de 2008, indicando a CID M.48.1.
Segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças, o referido código
refere-se à doença hiperostose ancilosante (Forestier), que não se encontra no rol
exaustivo de moléstias especificado na Lei no 7.713, de 1988. Nesse aspecto, cabe
destacar que a interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.204 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728732/2013-99

de isenção deve ser literal, conforme estabelece o art. 111, inciso II, da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
Além disso, o documento apresentado à fl. 14 não é um laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, conforme determina a legislação, e, dessa forma, não
constitui elemento hábil a comprovar a existência de moléstia grave conforme
pretende a contribuinte. Observe-se, ainda, que consta no campo de “observações”
do referido documento que o laudo médico e os exames complementares estariam
no processo físico que se encontrava naquela Agência da Previdência Social, mas a
impugnante, não juntou o laudo médico aos autos. (ora grifado)
Observe-se, também, que a Solução de Consulta Interna no 11 - COSIT, de 28 de junho
de 2012, publicada no sítio da Receita Federal do Brasil na Internet em 03 de julho de
2012, determinou expressamente no item no 10, que o diagnóstico da moléstia no laudo
médico deve conter, alem da CID 10, a descrição da doença. Frise-se que a Portaria
RFB no 379, de março de 2013, no art. 8o, atribuiu efeito vinculante para a RFB em
relação às soluções de consulta interna publicadas no sítio deste Órgão.
Portanto, conclui-se que o documento de fl. 14 não é hábil a comprovar a existência de
moléstia grave e, por conseguinte, a isenção de rendimentos pleiteada, pois além de não
ser laudo médico, não descreve a doença como uma das especificadas no rol exaustivo
previsto em lei.
Fica, portanto, mantida a infração de omissão de rendimentos apurada na notificação de
lançamento de fls. 29/32.
A impugnante também argumentou no sentido de que já havia efetuado o pagamento do
imposto apurado na declaração original apresentada para o exercício de 2012 e que a
cobrança ora efetuada constituiria bis in idem.
Com relação a esse tema, cabe esclarecer que a apresentação de declaração retificadora,
dentro do prazo previsto na legislação, é uma faculdade do contribuinte e substitui
integralmente as informações contidas na declaração original, nos termos definidos no
art. 54, da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, a seguir transcrita:
“Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual
pode retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de
nova declaração, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente” (Grifou-se).
Dessa forma, independente de a contribuinte haver efetuado pagamento relativo à
declaração original, esta apresentou declaração retificadora, com exclusão dos
rendimentos tributáveis e consequente apuração de imposto a restituir. Tal fato implica
a apuração da infração de omissão de rendimentos, devendo, inclusive, ser mantida a
multa de ofício sobre o valor do imposto mantido neste Voto.
O recolhimento relacionado pela contribuinte pode ser apropriado ao crédito
tributário mantido, desde que não restituído ou compensado, porém, sem que isso
implique a exoneração da multa de ofício decorrente do lançamento de ofício, que
não foi recolhida neste caso.
Por fim, com relação ao pedido de restituição formulado pela contribuinte, relativo
ao recolhimento de fl. 16, trata-se de matéria estranha à presente lide e, portanto,
fora da competência de julgamento desta Delegacia. Esta instância administrativa
de julgamento não detém a competência originária de análise de pedidos de
restituição de valores alegados como pagos indevidamente. (ora grifado)
Em face do exposto, voto pela improcedência da impugnação, devendo ser mantido o
imposto suplementar no valor de R$6.683,51, com multa de ofício de 75% e juros de
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.204 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728732/2013-99

mora, na forma da legislação aplicável, exatamente conforme apurado na notificação de
lançamento às fls. 29/32.
...
Neste diapasão, destaque-se a súmula CARF no 63, de observância obrigatória por
este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Em complemento, reforce-se que O CARF tem por finalidade julgar recursos de
ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (Art.1o do Anexo I do Regulamento Interno do CARF) e,
como a Primeira Instância na espécie, apreciar e decidir acerca de PER/DCOMP’s.
Mas atente a interessada, como já explicitado pela DRJ, que “O recolhimento
relacionado pela contribuinte pode ser apropriado ao crédito tributário mantido, desde que
não restituído ou compensado, porém, sem que isso implique a exoneração da multa de ofício
decorrente do lançamento de ofício, que não foi recolhida neste caso.”, no momento de
implementação do resultado do presente Decisum, pela Autoridade Competente da DRFB de
jurisdição.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 82
DF CARF MF
Original